Tribunal: STJ
Processo: 5006959-02.2019.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2207849 - RS (2023/0382833-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: R C CONTI INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. ADESÃO AO
PERT. REDUÇÃO DE MULTA E JUROS DE MORA.
DESCONTOS SOBRE CADA COMPONENTE DA DÍVIDA
APENAS APÓS CONSOLIDAÇÃO.
DO
RATIO DECIDENDI
TEMA 1.187 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando
as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao
postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. A questão em discussão consiste em definir sobre o momento em
que deve ser aplicada a redução dos juros de mora nos casos de
quitação antecipada, parcial ou total, dos débitos fiscais objeto de
parcelamento no âmbito do PERT, à luz do
o, III, da
art. 2
Lei n. 13.496/2017.
3. Considerando as razões de decidir explicitadas no Tema repetitivo
1.187 do STJ, aplicáveis ao caso, conclui-se que as reduções
previstas no PERT devem ser aplicadas somente após a consolidação
da dívida, conforme os percentuais legais, sendo certo que os
descontos devem incidir separadamente sobre os valores originais de
cada componente – multas de ofício e isoladas e juros de mora –, não
sendo admitida interpretação extensiva, nos termos do
do
art. 111
CTN.
4. Recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA53515391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Publicação no DJEN/CNJ de 20/01/2026. Código de Controle do Documento: 11214393-9e9b-4a37-99df-74c733dac19a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
(Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
14 de janeiro de 2026

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA53515391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:02
Publicação no DJEN/CNJ de 20/01/2026. Código de Controle do Documento: 11214393-9e9b-4a37-99df-74c733dac19a

RECURSO ESPECIAL No 2207849 - RS (2023/0382833-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: R C CONTI INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. ADESÃO AO
PERT. REDUÇÃO DE MULTA E JUROS DE MORA.
DESCONTOS SOBRE CADA COMPONENTE DA DÍVIDA
APENAS APÓS CONSOLIDAÇÃO.
DO
RATIO DECIDENDI
TEMA 1.187 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando
as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao
postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. A questão em discussão consiste em definir sobre o momento em
que deve ser aplicada a redução dos juros de mora nos casos de
quitação antecipada, parcial ou total, dos débitos fiscais objeto de
parcelamento no âmbito do PERT, à luz do
o, III, da
art. 2
Lei n. 13.496/2017.
3. Considerando as razões de decidir explicitadas no Tema repetitivo
1.187 do STJ, aplicáveis ao caso, conclui-se que as reduções
previstas no PERT devem ser aplicadas somente após a consolidação
da dívida, conforme os percentuais legais, sendo certo que os
descontos devem incidir separadamente sobre os valores originais de
cada componente – multas de ofício e isoladas e juros de mora –, não
sendo admitida interpretação extensiva, nos termos do
do
art. 111
CTN.
4. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por R. C. CONTI
INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA., com fulcro na alínea “a” do
permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região assim
ementado (e-STJ fl. 260):
EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT).
ARTIGO 2o, INCISO III, ALÍNEA “B”, DA
MULTA E
LEI No 13.496/2017.
JUROS DE MORA. REDUÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA
DA NORMA DE REGÊNCIA.
1. A
(art. 2o, inc. III, alínea “b”) dispõe sobre redução, não
Lei no 13.496/2017
sobre recálculo de valores, de modo que, uma vez estabelecido o valor do tributo,
da multa, dos juros e do encargo legal, as reduções autorizadas incidem sobre o
valor originário dos juros e das multas de mora e de ofício, não havendo previsão
de recálculo prévio dos juros incidentes sobre a multa já reduzida em 80%, para
posterior redução de 50% dos juros, sob pena de conferir benefício não previsto
na lei de regência do parcelamento.
2. Apelo não provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 1.022 do CPC, 108 e 181 do CTN, 92 do Código Civil
e 1o, § 2o, e 2o, III, “b”, da Lei n. 13.496/2017.
Sustenta, preliminarmente, a existência de negativa de prestação
jurisdicional, em virtude de o Tribunal de origem não ter se manifestado sobre as questões
levantadas nos embargos de declaração e que são relevantes para o deslinde da controvérsia
relativas à aplicação do
o, III, “b”, da
para redução proporcional
art. 2
Lei n. 13.496/2017
dos juros incidentes sobre as multas.
No mérito, alega, em resumo, que a Lei n. 13.496/2017,
regulamentadora do PERT, determina a redução de 50% das multas (de ofício e isoladas) e
dos juros que sobre elas incidem, e, após essas reduções, a aplicação de 80% de redução
sobre os juros remanescentes.
Sustenta, ainda, que a redução de multas configura anistia, nos
termos dos arts. 180 e 181 do CTN, o que afasta a incidência de juros sobre a parcela

perdoada, acrescentando que os juros são acessórios e devem seguir a sorte do principal,
nos termos do
do Código Civil, sendo indevida a cobrança de juros sobre parcela de
art. 92
multa anistiada.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 302/311.
Alçados os autos a esta Corte Superior, foram a mim distribuídos,
oportunidade em que determinei o retorno do feito ao Tribunal de origem para que fosse
exercido o juízo de retratação à luz do Tema 1.187 do STJ (e-STJ fls. 392/397).
O TRF da 4a Região, às e-STJ fls. 416/420, manteve o
acórdão proferido anteriormente, ao fundamento de que o entendimento firmado no
precedente vinculante apontado foi observado naquele julgamento.
Pela decisão de e-STJ fls. 434/437, o recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
Cuidam os autos, na origem, de mandado de segurança com o qual
se objetiva o reconhecimento do direito líquido e certo à redução dos juros incidentes sobre
as multas (de ofício e isoladas) em 50% e, após tais reduções, a aplicação do desconto de
80% sobre os juros remanescentes, cuja segurança foi denegada no juízo de primeiro grau.
O Tribunal de origem, ao examinar a apelação da impetrante, negou-
lhe provimento, nos seguintes termos (e-STJ fls. 210/213):
Por ocasião da apreciação do pedido liminar (evento 21), a questão posta restou
assim apreciada:
A medida liminar em mandado de segurança é provimento de urgência admitido
pelo
o, III, da
“quando houver fundamento relevante e do
art. 7
Lei n. 12.016/09,
ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente
deferida”. Em outras palavras, exige-se a demonstração da presença de fumus
boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco de dano
irreparável ou de difícil reparação), requisitos que devem ser preenchidos
simultaneamente, sem prejuízo da observância da ausência de impedimento legal
para a concessão da tutela provisória (art. 7o, II, da
.
Lei n. 12.016/09)
Pois bem, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença da
probabilidade do direito invocado.
Destaque-se, inicialmente, que não se desconhece a existência de divergência
jurisprudencial quanto ao tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
REsp 1509972/RS,
TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
25/10/2018,
30/11/2018;
REsp 1697479/RS,

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em
DJe
.
16/08/2018,
21/08/2018)
Isso considerado, passando à análise mais detida do caso concreto, observe-se
que a
que instituiu o Programa Especial de Regularização
Lei n. 13.496/2017,
Tributária (PERT), assim dispôs naquilo que mais de perto interessa aos limites
objetivos da lide:
Art. 2o No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo
que aderir ao Pert poderá liquidar os débitos de que trata o
o desta Lei
art. 1
mediante a opção por uma das seguintes modalidades:
(...)
III - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da
dívida consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante:
(...)
b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta por cento)
dos juros de mora e 50% (cinquenta por cento) das multas de mora, de ofício ou
isoladas; ou (...)
Certo, não obstante os argumentos expostos na petição inicial, tenho que o
dispositivo em análise não comporta a interpretação defendida pela impetrante.
Isso porque o texto normativo expressamente refere à dívida consolidada, de
modo que as reduções autorizadas inevitavelmente haverão de incidir sobre o
valor originário, inclusive, dos juros moratórios e das multas isolada e de ofício,
não havendo previsão de recálculo, como pretende, a rigor, a impetrante. Note-se
que “Não há uma ordem determinada a ser seguida para a feitura dos cálculos, ou
seja, não há “passos” estabelecidos, não há uma sucessão de atos que devam ser
observados para então se prosseguir no próximo item.” (TRF4, AC 5002262-
53.2010.4.04.7107, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO
MAURIQUE, juntado aos autos em
.
17/11/2014)
Assim, muito embora reconheça a existência de judiciosos fundamentos em
sentido contrário, entendo por me filiar, na espécie, à compreensão firmada no
sentido de que não é possível afastar a incidência dos juros de mora na maneira
em que levado a efeito o cálculo pela autoridade impetrada, sob pena de conferir
benefício não previsto em lei de regência do parcelamento.
Assim, por não compreender presente o requisito da probabilidade do direito
invocado, não há como acolher o pleito formulado em caráter liminar.
III - DECISÃO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, na forma da
fundamentação.
Compulsando os autos, não vislumbro a existência de qualquer motivo relevante
seja de ordem normativa ou fática que possa ensejar a modificação do que ficou
decido naquela oportunidade, razão pela qual ratifico, agora em sede de cognição
exauriente, a motivação da decisão transcrita, para o fim de ratificar a denegação
da segurança.
Para a análise da questão das reduções das multas e dos juros, deve-se ter em
mente que as regras de parcelamento de tributos devem ser interpretadas

restritivamente, já que se tratam de favor legal.
A
que instituiu o Programa Especial de Regularização
Lei no 13.496/2017,
Tributária (PERT), assim dispôs acerca dos descontos aplicáveis sobre os
encargos do crédito tributário para os contribuintes que optarem pelo pagamento
parcelado dos débitos, a exemplo da impetrante:
Art. 2o No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo
que aderir ao Pert poderá liquidar os débitos de que trata o
o desta Lei
art. 1
mediante a opção por uma das seguintes modalidades:
(...)
III - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da
dívida consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante:
(...) b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta por cento)
dos juros de mora e 50% (cinquenta por cento) das multas de mora, de ofício ou
isoladas; ou (...)
A regras acima transcritas não permitem maiores digressões. O texto dispõe
sobre redução, não sobre recálculo de valores. Desse modo, uma vez
estabelecido o valor do tributo, da multa, dos juros e do encargo legal, as
reduções autorizadas pela norma incidem sobre o valor originário dos juros e das
multas de mora e de ofício, não havendo previsão de recálculo prévio dos juros
incidentes sobre a multa já reduzida em 80%, para posterior redução de 50% dos
juros, como pretende a impetrante.
Nesse sentido, precedente do Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao decidir
acerca de pretensão semelhante, referente a parcelamento tributário anterior:
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO - PAEX. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. NÃO-APLICAÇÃO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS.
RECÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A opção por programas especiais de
parcelamento e recuperação fiscal, tal com o REFIS, PAEX e o PAES, é mera
faculdade concedida pela lei ao sujeito passivo que, aderindo, deve obedecer às
condições impostas pela legislação específica de cada programa, que configuram
a exata contrapartida ao benefício fiscal auferido. Incumbe, pois, às empresas
sopesarem os custos e benefícios desse tipo de parcelamento especial e aderir ou
não, segundo suas próprias políticas administrativas; 2. O parcelamento - PAEX
não se aplica a débitos relativos a impostos e contribuições retidos na fonte; 3.
Os incisos do §1o do
o da MP 303/2006 definem o percentual dos descontos
art. 9
a que tem direito o contribuinte que optar pelo parcelamento, não havendo
previsão de recálculo prévio dos juros incidentes sobre a multa já reduzida em
80%, para posterior redução de 30% dos juros, como pretende o autor. (TRF4,
AC 2007.70.05.000395-9, SEGUNDA TURMA, Relatora MARCIANE
BONZANINI, D.E. 21/01/2009)
Impõe-se, portanto, o decreto de improcedência da pretensão deduzida na petição
inicial.
Tenho que o magistrado apreciou com propriedade a questão, de modo que, para
evitar tautologia, tomo a liberdade de adotar a fundamentação acima transcrita

como razões de decidir.
A propósito, o seguinte precedente deste Colegiado a respeito da matéria:
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.496, DE
2017 (PERT). REDUÇÃO DE 80% DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA
APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA SOBRE O PRÓPRIO MONTANTE
DEVIDO ORIGINALMENTE A ESSE TÍTULO (JUROS DE MORA).
LEGALIDADE. (AC no 5008176-07.2019.4.04.7003/PR, 2a Turma, Rel. Des.
Federal Rômulo Pizzolatti, j. 14-10-2021)
Do voto-condutor deste último, colhe-se a seguinte argumentação:
De fato, caso fosse adotada a tese defendida pela demandante, ter-se-ia, na
verdade, remissão de juros de mora além do que previsto na lei instituidora do
parcelamento (Lei no 13.491, de 2017). Com efeito, se reduzidos 80% dos juros
de mora incidente sobre a dívida recalculada - ou seja, após efetuadas as
reduções das demais parcelas que a compõe (tese da demandante) -,
evidentemente ter-se-ia uma remissão de juros em patamar superior aos 80%
estabelecidos na legislação que concede o benefício fiscal, já que alterada (para
menos) a base de cálculo empregada no cálculo da redução. Esse proceder, por
absurdo, é incabível, uma vez que é de conhecimento geral que as legislações
tributárias que outorgam benefícios fiscais não comportam interpretação
extensiva (art. 111 do CTN), o que impede a ampliação das reduções previstas
em lei (no caso, 80% dos juros de mora da dívida parcelada).
ANTE O EXPOSTO, voto por negar provimento ao apelo.
Pois bem.
Quanto à alegada ofensa ao
do
não se
art. 1.022,
CPC/2015,
vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão
recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento para decidir que a
que trata do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT),
Lei n. 13.496/2017,
não permite o recálculo dos juros com base na multa já reduzida do desconto de 80%, para,
após, ser aplicado o desconto de 50%, por constituir benefício fiscal não autorizado na
legislação de regência, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os
seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.

DESAPROPRIAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. RAZÕES
DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO
AGRAVADA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
SÚMULA 182/STJ.
E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
CPC/2015,
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente,
de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1.816.457/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 2.084.089/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
15/9/2022.
No mérito, discute-se o momento em que deve ser aplicada a redução
dos juros de mora nos casos de quitação antecipada, parcial ou total, dos débitos fiscais
objeto de parcelamento no âmbito do PERT, à luz do
o, III, da Lei n. 13.496/2017, que
art. 2
assim dispõe:
Art. 2o No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo
que aderir ao Pert poderá liquidar os débitos de que trata o
o desta Lei
art. 1
mediante a opção por uma das seguintes modalidades:
(...)
III - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da
dívida consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante:
a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de
90% (noventa por cento) dos juros de mora e 70% (setenta por cento) das multas
de mora, de ofício ou isoladas;
b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta por cento)

dos juros de mora e 50% (cinquenta por cento) das multas de mora, de ofício ou
isoladas; ou
c) parcelado em até cento e setenta e cinco parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 50% (cinquenta por cento)
dos juros de mora e 25% (vinte e cinco por cento) das multas de mora, de ofício
ou isoladas, e cada parcela será calculada com base no valor correspondente a
1% (um por cento) da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês
imediatamente anterior ao do pagamento, e não poderá ser inferior a um cento e
setenta e cinco avos do total da dívida consolidada; ou
(...).

De início, cabe destacar que a Primeira Seção, no julgamento dos
REsps 2006663/RS, 2019320/RS e 2021313/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema
1.187), examinou questão semelhante ao enfrentar a forma de cálculo dos descontos a
serem concedidos na adesão ao programa de parcelamento previsto na Lei n. 11.941/2009,
em que se fixou a seguinte tese jurídica:
"Nos casos de quitação antecipada, parcial ou total, dos débitos fiscais objeto de
parcelamento, conforme previsão do
o da
o momento de
art. 1
Lei 11.941/2009,
aplicação da redução dos juros moratórios deve ocorrer após a consolidação da
dívida, sobre o próprio montante devido originalmente a esse título, não
existindo amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de
ofício implique exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei assim o
tenha definido de modo expresso".

Eis a respectiva ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
TEMA 1.187 DO STJ. PARCELAMENTO.
MOMENTO DE
LEI 11.941/2009.
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA. APENAS APÓS A
CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA.
1. A presente discussão consiste em definir o momento da aplicação da redução
dos juros moratórios, nos casos de quitação antecipada, parcial ou total, dos
débitos fiscais objeto de parcelamento, conforme previsão do
o da
art. 1
A controvérsia gira em torno, especificamente, do
o, § 3o,
Lei 11.941/2009.
art. 1
da
o qual assim dispõe (grifei): "Art. 1o. (...), §3o - Observado o
Lei 11.941/2009,
disposto no
o desta Lei e os requisitos e as condições estabelecidos em ato
art. 3
conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da Receita
Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de
publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de parcelamentos
anteriores a que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da seguinte
forma: I - pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de
mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e
cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal; II - parcelados em até 30 (trinta) prestações mensais, com redução

de 90% (noventa por cento) das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e
cinco por cento) das isoladas, de 40% (quarenta por cento) dos juros de mora e
de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal; (...)".
2. A Primeira Turma do STJ inicialmente entendia que "O
o, § 3o, I, da
art. 1
expressamente dispõe que o contribuinte optante pelo
Lei n. 11.941/09,
pagamento à vista do débito fiscal será beneficiado com redução de 100% (cem
por cento) do valor das multas moratória e de ofício. Segue-se, desse modo, que
os juros de mora, cuja aplicação se entenda eventualmente devida sobre o valor
das multas, incidirá, por força da própria previsão legal, sobre as bases de cálculo
inexistentes, porquanto integralmente afastadas a priori pela lei, em consonância
com o
-A, § 1o, do CTN". (AgInt no
Rel. Min.
art. 155
REsp 1.404.931/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.5.2019, grifei.)
3. A Segunda Turma, por sua vez, possuía orientação de que "o inciso I do § 3o
do
o da
a despeito de ter reduzido em 100% (cem por
art. 1
Lei no 11.941/09,
cento) as multas de mora e de ofício, apenas reduziu em 45% (quarenta e cinco
por cento) o montante relativo aos juros de mora" (
Rel.
REsp 1.492.246/RS,
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.6.2015).
4. A matéria foi pacificada no julgamento dos
Rel.
EREsp 1.404.931/RS,
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4.8.2021, ocasião em que se
firmou o entendimento de que a
apenas concedeu remissão nos
Lei 11.941/2009
casos nela especificados, e que, em se tratando de remissão, não há indicativo na
que permita concluir que a redução de 100% (cem por cento)
Lei 11.941/2009
das multas de mora e de ofício estabelecida no
o, § 3o, I, da referida lei
art. 1
implique redução superior à de 45% (quarenta e cinco por cento) dos juros de
mora estabelecida no mesmo inciso, para atingir uma remissão completa da
rubrica de juros (remissão de 100% de juros de mora), como quer o contribuinte.
Isso porque os Programas de Parcelamento em que veiculadas remissões e/ou
anistias de débitos fiscais são normas às quais o contribuinte adere ou não,
segundo seus exclusivos critérios. Todavia, uma vez ocorrendo a adesão, deve o
contribuinte submeter-se ao regramento proposto em lei e previamente
conhecido. A própria lei tratou das rubricas componentes do crédito tributário de
forma separada, instituindo, para cada uma, um percentual específico de
remissão, de forma que não é possível recalcular os juros de mora sobre uma
rubrica já remitida de multa de mora ou de ofício, sob pena de se tornar inócua a
redução específica para os juros de mora. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
REsp 1.929.721/RS,
de 19.11.2021; AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
REsp 1.564.177/PR,
Primeira Turma, DJe de 6.4.2022; AgInt nos
Rel. Min.
EREsp 1.875.077/RS,
Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 3.6.2022; e AgInt no REsp 1.933.351/SC,
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 12.11.2021.
5. Verifica-se que a diminuição dos juros de mora em 45% (para o caso do inciso
I do § 3o do
o da
deve ser aplicada após a consolidação da
art. 1
Lei 11.941/09)
dívida, sobre o próprio montante devido originalmente a esse título; não existe
amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício implique
exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei assim o tenha definido de

modo expresso. Exegese em sentido contrário ao que aqui foi mencionado, além
de ampliar o sentido da norma restritiva, esbarra na tese fixada em Recurso
Repetitivo do STJ, instaurando, em consequência, indesejável insegurança
jurídica no meio social.
TESE JURÍDICA A SER FIXADA
6. Assim, proponho a fixação da seguinte tese jurídica: "Nos casos de quitação
antecipada, parcial ou total, dos débitos fiscais objeto de parcelamento, conforme
previsão do
o da
o momento de aplicação da redução dos
art. 1
Lei 11.941/2009,
juros moratórios deve ocorrer após a consolidação da dívida, sobre o próprio
montante devido originalmente a esse título, não existindo amparo legal para que
a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício implique exclusão proporcional
dos juros de mora, sem que a lei assim o tenha definido de modo expresso".
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
7. No caso em espécie, o juízo de primeiro grau julgou o Mandado de Segurança
improcedente. A Corte de origem, por sua vez, deu parcial provimento ao Apelo
do contribuinte "para reformar a sentença, apenas no tocante aos juros incidentes
sobre a multa de ofício referente à quitação antecipada do débito do
parcelamento nos termos da
" (fl. 856, e-STJ). O acórdão
Lei no 11.941/09.
recorrido se fundamentou em precedente do STJ proferido em decisão
monocrática de 2019 (fls. 855-856, e-STJ), ou seja, antes de a Primeira Seção
pacificar o seu entendimento sobre a matéria nos
em 2021.
EREsp 1.404.931/RS,
8. Como se observa, a parcial procedência da demanda tomou por fundamento
entendimento do STJ que já não subsiste, de modo que o acórdão a quo deve ser
reformado para que a demanda seja julgada totalmente improcedente. Assim,
deve o Recurso Especial da Fazenda Nacional ser provido. RECURSO
ESPECIAL DE MUELLER ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
9. Inicialmente, constato que não se configurou a ofensa ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
10. As matérias referentes ao
do Código Civil e aos arts.
art. 92
180 e 181 do CTN não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, e os
Embargos de Declaração não abordaram o pedido de pronunciamento da Corte
de origem a respeito dos referidos dispositivos legais. Dessa forma, não se
configurou o prequestionamento, o que impossibilita sua apreciação em Recurso
Especial, pois incide a Súmula 282 do STF. Nesse sentido: REsp 1.318.421/SC,
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 26.10.2021; e AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
REsp 1.942.672/PR,
18.10.2021.
11. No tocante ao pedido da recorrente, no qual alega possuir direito líquido e
certo de obter os descontos das multas de ofício e de mora em relação aos juros

incidentes sobre essas multas, verifica-se que o seu Recurso Especial se apoia em
precedente do STJ também proferido em decisão monocrática de 2019 (fl. 955-
956, e-STJ), antes de a Primeira Seção pacificar seu entendimento acerca da
matéria nos
em 2021.
EREsp 1.404.931/RS,
12. Portanto, não prospera o Apelo raro do contribuinte, de modo que o seu
Recurso merece parcial conhecimento e, nessa extensão, não provimento.
CONCLUSÃO
13. Recurso Especial da Fazenda Nacional provido, e Recurso Especial do
contribuinte parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
REsp n. 2.006.663/RS,
julgado em
DJe de
)
25/10/2023,
11/1/2024.

Do que se observa, as razões de decidir adotadas no precedente
firmado no Tema 1.182 do STJ podem ser aplicadas à situação ora exame.
Nos casos dos débitos fiscais objeto de parcelamento no âmbito do
PERT, a aplicação das reduções previstas, de 80% sobre os juros de mora e 50% sobre as
multas de mora, de ofício ou isoladas, deve ocorrer após a consolidação da dívida,
respeitando os percentuais definidos expressamente pela norma.
De fato, não há amparo legal para que a exclusão de 50% das multas
enseje, por consequência, a exclusão proporcional dos juros de mora, tampouco para que se
aplique qualquer desconto sobre os juros incidentes sobre as multas, uma vez que a
legislação distingue claramente os percentuais de redução aplicáveis a cada componente da
dívida.
Assim, os descontos devem incidir diretamente e separadamente
sobre os valores originais de juros de mora e de multas de mora, conforme estabelecido na
alínea "b" do inciso III do
o da
não sendo admitida interpretação
art. 2
Lei n. 13.496/2017,
extensiva, nos termos do
do CTN.
art. 111
Nesse panorama, o recurso especial não merece ser provido,
porquanto o acórdão regional está em sintonia com o entendimento ora esposado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0382833-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.207.849 / RS
Número Origem: 50069590220194047205
PAUTA: 16/12/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: R C CONTI INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
(Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212449443074809308@
2023/0382833-4 - REsp 2207849
Documento eletrônico VDA53198898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 16/12/2025 18:38:09
Código de Controle do Documento: 1AF48B43-0E18-447A-A25B-7E67C6E9B75E